Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA. LESÕES NO BRAÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Trata-se de recurso (ID28361661) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$1.500,00 ao autor, a título de compensação por danos morais.
Nas razões recursais, alega que a oitiva da Sra. Ana Carolina como testemunha é inválida, porquanto apresentou prova de que são amigas de longa data (fotos de redes sociais - ID28361652), mas o juiz indeferiu a contradita e colheu o seu depoimento compromissado. Alega ausência de prova da ocorrência de queda no estabelecimento da ré/recorrida, em razão de tropeço ou escorregão em papelões existentes no chão. Sustenta que as lesões físicas foram ocasionadas por culpa exclusiva da demandante que apoiou o antebraço na vitrine, ocasionando a quebra do vidro temperado. Alega que a autora/recorrida alterou a verdade dos fatos ao afirmar que sofreu fratura do braço, o que é vedado pelo art. 80, II do CPC. Aduz que a ré/recorrente prestou toda a assistência possível, mas a demandante se recusou a recebê-la. Assevera que o valor fixado a título de indenização é excessivo, frente às dificuldades econômicas enfrentadas pelas pequenas empresas durante a pandemia, não tendo sido observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral e, subsidiariamente, reduziro“quantum”indenizatório.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
De início, cumpre consignar que a contradita da testemunha foi devidamente analisada pelo magistrado em audiência, o qual entendeu não haver relação de amizade íntíma que impedisse a oitiva de seu depoimento sob compromisso legal. Além disso, a empresa ré/recorente não apresentou, em sede recursal, qualquer fato superveniente ou alteração do contexto que fora analisado, por conseguinte a negativa não deve ser revista por se tratar de questão preclusa.
Nesse sentido: Acórdão 1018224, 07022285520168070007, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
A pretensão indenizatória por danos morais tem cabimento quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico. Assim, o dever de reparação surge da conjugação desses fatores com a comprovação do evento danoso.
No caso, a autora/recorrida demonstrou, por meio de fotos (ID28360852) e prova oral (vídeo do depoimento - 15min36seg - ID28361655), que no corredor do estabelecimento da ré/recorrida havia papelões no chão, onde alega ter tropeçado e caído sobre a vitrine de vidro, o que lhe causou lesões no braço.
Assim, caberia à empresa ré/recorrente demonstrar a dinâmica do acidente, a fim de comprovar que agiu com a devida cautela e cuidado ao realizar a reposição de produtos nas prateleiras, de modo a garantir a segurança dos consumidores que transitam no interior do estabelecimento, bem como a culpa exclusiva da autora/recorrida, o que poderia ter sido feito através da juntada de imagens do circuito de câmeras existentes na loja, encargo do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
Outrossim, não se verifica nos autos qualquer prova de assistência prestada à demandante após a queda além do oferecimento de guardanapo e álcool para limpeza dos machucados, como confirmado pela testemunha, Sra. Marcelly (vídeo do depoimento – 5min15seg - ID28361656).
Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da empresa ré/recorrente, consistente em deixar caixas de papelões soltas no chão do corredor do estabelecimento, sem placa de sinalização ou bloqueio do local, e os danos causados à autora/recorrida.
Tal situação denota situação de dor e constrangimento que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré/recorrente ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) à autora/recorrida, a título de compensação por dano moral, conforme consignado em sentença.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Por fim, registre-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso.
Irretocável a sentença recorrida.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.